Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000488-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA FATIMA DE ARRUDA - CPF: 172.601.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE PROCESSO IDÊNTICO. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinara o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150 mg à paciente diagnosticada com fibrose pulmonar progressiva (CID J84.1). A ação originária foi proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de MARIA FÁTIMA DE ARRUDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE POCONÉ, com pedido de tutela de urgência. O agravante alegou litispendência em razão da existência de processo anterior (no 1044723-98.2023.8.11.0002), já transitado em julgado e em fase de cumprimento de sentença. O juízo de origem reconheceu a duplicidade e determinou o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo interno, à luz da superveniente extinção do processo de origem, em razão do reconhecimento da coisa julgada material decorrente de ação anterior com mesmo objeto e partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto do agravo interno decorre do arquivamento da ação originária por decisão do juízo de primeiro grau, que reconheceu a duplicidade de ações e a existência de coisa julgada material.

A alegação de litispendência pelo agravante revela-se incorreta, pois o processo anterior já havia transitado em julgado, sendo aplicável, na realidade, o instituto da coisa julgada material.

A duplicidade processual decorreu de medida emergencial adotada durante o recesso forense, não havendo fundamento para manutenção do feito nem para prosseguimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não conhecido
.

Tese de julgamento
:

A extinção superveniente da ação originária por reconhecimento de coisa julgada material torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão proferida nesse processo.

Não se configura litispendência quando a ação anterior já transitou em julgado e se encontra em fase de cumprimento de sentença.

A duplicidade de ações para fornecimento de medicamento, ainda que motivada por urgência, não subsiste diante da existência de decisão judicial definitiva sobre o mesmo objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17.12.2009 (Tema 6); STF, RE no 1.366.243, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22.09.2023 (Tema 1234).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150 mg à paciente diagnosticada com fibrose pulmonar progressiva (CID J84.1). Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de MARIA FÁTIMA DE ARRUDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE POCONÉ, objetivando o fornecimento do medicamento supracitado, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a existência de litispendência em relação ao processo no 1044723-98.2023.8.11.0002, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. No mérito, alega que a decisão agravada não observou os critérios firmados no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243 (Tema 1234) do Supremo Tribunal Federal, bem como os critérios para fornecimento de medicamentos fora da lista oficial do SUS previstos no RE 566.471 (Tema 6). Argumenta, ainda, que o medicamento pleiteado foi rejeitado pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), não havendo comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS ou da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que não há litispendência, uma vez que o processo mencionado pelo agravante já foi julgado e encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Quanto ao mérito, defende a manutenção da decisão agravada, ressaltando a relevância das alegações apresentadas na exordial e a necessidade de prevalência da proteção à vida, considerando que a assistida necessita do medicamento para o restabelecimento de sua saúde e qualidade de vida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo
. Cumpre ressaltar, no entanto, que não deve ser conhecido
,
em razão de fato superveniente que será devidamente explicitado.

Com efeito, após detida análise dos autos, verifica-se que o próprio juízo de origem, em decisão posterior à interposição do presente recurso, reconheceu a duplicidade de ações e determinou o arquivamento do feito originário, tornando prejudicada a análise do presente agravo interno.

Não obstante, impende tecer algumas considerações acerca da preliminar suscitada pelo agravante, a fim de esclarecer a natureza do instituto jurídico aplicável à espécie.
O
bserva-se que a argumentação do agravante, embora apresentada sob o rótulo de litispendência, na realidade alude à ocorrência de coisa julgada material, impondo-se o exame sob tal perspectiva.

V
erifica-se, por meio de consulta ao Sistema Apolo, que a ação anterior (processo no 1044723-98.2023.8.11.0002) foi ajuizada em 29.12.2023, tendo sido proferida sentença em 23.03.2024 (Id 148300562), já transitada em julgado, encontrando-se o feito em fase executória.

Por seu turno, a presente demanda foi ajuizada apenas em 23.12.2024, ou seja, após o trânsito em julgado da ação anterior, circunstância que atrai a incidência do instituto da coisa julgada material, tornando inviável nova discussão acerca da mesma pretensão.

De toda sorte, cumpre consignar que o próprio juízo de origem reconheceu essa duplicidade e determinou o arquivamento do feito, conforme se extrai da decisão de primeiro grau, cuja fundamentação é expressa:

"Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na proteção dos interesses indisponíveis de MARIA FÁTIMA DE ARRUDA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE POCONÉ. Considerando que já tramita ação idêntica, com as MESMAS PARTES e o MESMO PEDIDO, protocolada anteriormente sob o no 1044723-98.2023.8.11.0002, tendo esta sido distribuída apenas para suprir a necessidade da paciente durante o recesso forense, e constatando-se que o medicamento foi devidamente fornecido, atingida a finalidade do feito (ID 179982167), DETERMINO o arquivamento da presente ação, com remessa de cópias à ação originária (no 1044723-98.2023.8.11.0002), atualmente em trâmite no CEJUSC SAÚDE."

Diante desse contexto, não há qualquer fundamento jurídico que ampare o reconhecimento de litispendência
.
Todavia, considerando que o próprio juízo de origem determinou o arquivamento do feito
após o reconhecimento da coisa julgada, impõe-se não conhecer do recurso, posto que não associado
à referida decisão
extintiva
,
sobre a qual não houve recurso,
mas
à decisão anteriormente proferida
, inexistindo, assim, interesse recursal a justific
á-lo.

Em face do exposto,
nos termos do art. 932, III, do CPC,

NÃO CONHEÇO
d
o presente agravo interno, em razão da
superveniente
ausência de interesse recursal
, determinando o
retorno dos autos para o imediato
arquivamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025